Tribunal: TJDFT
Processo: 0739217-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR DOENÇA GRAVE. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrada a atividade de tráfico de drogas por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, testemunhos policiais coerentes e demais provas dos autos, incabível a tese defensiva de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria da pena, não sendo possível a utilização apenas da natureza da substância para a realização da exasperação da circunstância judicial especial.
3. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.
4. Nos termos do art. 318, II, do CPP, somente se autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave. 4.1. Não havendo provas nos autos a respeito da efetiva condição de saúde do réu quanto à gravidade, à imprescindibilidade de cuidados especiais ou, ainda, à incapacidade do sistema penitenciário de prover a assistência médica necessária, inviável a concessão da prisão domiciliar.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.